Tribunal: TJSP
Processo: 1016022-28.2023.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Apelação – MANDADO DE SEGURANÇA –APOSENTADORIA ESPECIAL DE PROFESSOR – Servidor municipal – Instrutor de Treinamento para Construção Civil – Ausência de atividades correlatas às de magistério exercidas em ambiente escolar – Tese fixada pelo STF no julgamento do Tema n.o 965, segundo o qual, para a concessão da aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 5.o, da CF, conta-se o tempo de

Ementa:
Apelação – MANDADO DE SEGURANÇA –APOSENTADORIA ESPECIAL DE PROFESSOR – Servidor municipal – Instrutor de Treinamento para Construção Civil – Ausência de atividades correlatas às de magistério exercidas em ambiente escolar – Tese fixada pelo STF no julgamento do Tema n.o 965, segundo o qual, para a concessão da aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 5.o, da CF, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio – Sentença de improcedência mantida – Reexame necessário e recurso improvidos.